Tribunal: TJSP
Processo: 1030234-61.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Alegações que nem tentam se enquadrar nas hipóteses do art. 1.022 do CPC – Não conhecimento dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030234-61.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado MARIA DO
CARMO RODRIGUES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030234-61.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 28.175/20
2
VOTO No 28.175/20
EMB. DE DECLARAÇÃO no 1030234-61.2015.8.26.0053/50000
COMARCA: São Paulo
EMBARGANTE.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA.: MARIA DO CARMO RODRIGUES SILVA
Ementa: Recurso Embargos de declaração Alegações que nem
tentam se enquadrar nas hipóteses do art. 1.022 do CPC Não
conhecimento dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração contra o venerando acórdão de
fls. 205-208, que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de
MARIA DO CARMO RODRIGUES SILVA para determinar o prosseguimento da
execução no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido dos consectários
legais.
Alega a embargante, desta feita, que não é possível a imposição de
astreintes em mandado de segurança, para o fim de alteração do julgado.
É o relatório.
Os embargos, “data venia”, não merecem conhecimento.
A embargante sequer tentou enquadrar suas alegações em alguma
das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, únicas nas quais os embargos de
declaração, recurso de fundamentação vinculada, podem ser conhecidos. Na
verdade, tenta suprir, agora, sua desídia vez que, em sede de contrarrazões de
apelação, nada disse sobre a possibilidade de imposição de astreintes em
mandado de segurança.
Por conta de a embargante não ter nem tentado enquadrar suas
alegações nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o recurso não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030234-61.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 28.175/20
3
sequer ser conhecido.
Ante o exposto, pelo meu voto não conheço os embargos de
declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator